Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701316-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: PAULO HENRIQUE GOMES DE ARAUJO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por intempestividade e preclusão, tendo em vista que a decisão que deferiu a tutela foi proferida em outubro de 2024, não sendo possível rediscutir os critérios da concessão. Brasília, DF, 22 de janeiro de 2025 13:32:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador